Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711868-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALHA ALVES DE QUEIROZ AGRAVADO: ALAN KARDEC EPIFANIO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSALHA ALVES DE QUEIROZ, com fulcro nos artigos 1.015-1.020, do CPC, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da ação de reintegração de posse (Processo no 0704378-33.2021.8.07.0007), promovido por ALAN KARDEC EPIFANIO ALVES. A decisão de ID 86216373 - Págs. 1/4, do processo principal (Processo no 0704378-33.2021.8.07.0007), concedeu a tutela de urgência para reintegrar a posse em favor do agravado ALAN KARDEC. A agravante verbera que sua posse é velha, remontando a 1971, quando foi morar de favor, na casa objeto de reintegração, por ser irmã do genitor do agravado, já falecido (José Epifânio). Aduz não haver urgência da reintegração de posse de um imóvel ocupado por mais de cinquenta anos pela agravante e sua família. Sustenta ter realizado benfeitorias e construções no imóvel, conforme notas fiscais anexadas, assistindo-lhe direito de retenção. Verbera a existência de risco de irreversibilidade da medida, pois a agravante não tem para onde se mudar com a sua família, em caso de desocupação, mormente neste momento de pandemia. Informa que alegou, em sua contestação, a usucapião do imóvel, como matéria de defesa, o que só aumentaria o prejuízo da desocupação do imóvel neste momento. Requer os benefícios da justiça gratuita. Pede a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse No mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar da decisão agravada, indeferindo a liminar de reintegração de posse. É o relatório. DECIDO. DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa, no presente recurso, está afeta ao reconhecimento da justiça da posse exercida pela agravante, que, segundo alega protraí, no tempo, ao ano de 1971. Nesta sede de cognição superficial, deve-se reconhecer que a posse exercida pela agravante é antiga. As partes controvertem sobre o empréstimo do imóvel para servir de residência para a recorrente, que é tia do agravado. Assim, tem-se por bem manter a agravante na posse do imóvel até a prolação da sentença. Segue-se orientação desta Egrégia Corte neste cenário: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE EM FAVOR DA AUTORA-AGRAVADA. 01. Diante da incerteza acerca da posse em favor dos réus, ora agravantes, impõe-se manter o deferimento de liminar de reintegração de posse deduzido nos autos da ação originária. 02. Na hipótese vertente, a parte autora, ora agravada, comprovou a melhor posse sobre o imóvel, razão por que lhe deve ser assegurada, liminarmente, a proteção possessória. 03. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1304182, 07009410520208079000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. POSSE MAIS ANTIGA E MUNIDA DE JUSTO TÍTULO. POSSE CLANDESTINA COMPROVADA. POSSE INJUSTA. CARACTERIZAÇÃO. DIREITO INDENIZAÇÃO POR BEFEITORIAS INDEVIDO. MÁ FÉ COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A teor do art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Ao legítimo possuidor é garantido o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho. 3. Tratando-se de imóvel, objeto de concessão de ocupação pela CODHAB, cuja posse é disputada entre particulares, a proteção possessória deve ser concedida àquele que possui a "melhor posse", a saber, a mais antiga e oriunda de justo título. 4. Aposse que nasce da clandestinidade é injusta, porque contaminada pelo referido vício. 5. Restando demonstrado que o réu cometeu esbulho, vez que obteve a posse mediante clandestinidade e construiu no imóvel, usando de má fé, pois tinha conhecimento de que a autora detinha posse do mesmo, não há que se falar em direito à indenização por benfeitorias. 6. Recurso provido. Sentença reformada. (Acórdão 1004656, 20160610066892APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 352/357) Não existe controvérsia sobre a ocupação do imóvel desde o ano de 1971. Fica patenteado, nesta esfera de apuração não exauriente, que a posse da recorrente merece proteção, por ora. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender os efeitos da decisão combatida. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, 27 de abril de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora